Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação de descontos incidentes sobre a remuneração da parte agravante.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda aprofundamento no mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.